Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador TEÓFILO CAETANO Número do processo: 0721225-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALYSSON BORGES FERNANDES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, o mandamus aviado em seu bojo fora distribuído às 19:13hs, desta data, dia 28 de maio de 2025, e endereçado ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção do impetrante, inexoravelmente a situação de fato narrada nos fólios[1] não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção da tutela antecipatória almejada. Segundo alinhado pelo impetrante, o objeto desta ação constitucional visa a obtenção de provimento jurisdicional destinado a cominar à autoridade impetrada a obrigação de, com urgência, fomentar-lhe o tratamento radioterápico do qual necessita, diante do quadro de leucemia que o aflige. Segundo o reportado, desde setembro de 2024 vem o impetrante realizando sessões de quimioterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme documentos médicos que anexara, tendo-lhe sido prescritas, conforme tratamento adjuvante, sessões de radioterapia, com o objetivo de evitar recidiva e progressão da doença, que pode ser fatal. Acentuara que, diante da prescrição médica, endereçara pedido à Secretaria de Saúde local, no dia 29 de abril passado, destinado à disponibilização do tratamento, consoante o protocolo que anexara, não tendo, contudo, até a presente data, recebido qualquer resposta ou encaminhamento para o início das sessões de radioterapia. Sustentara que, assim, patenteada a omissão administrativa, resta configurada grave violação aos direitos fundamentais que o assistem, notadamente, diante do seu quadro clínico grave, com “risco de morte”, somente lhe restando a via mandamental como forma de elisão da mora da administração e obtenção do tratamento do qual necessita em caráter emergencial. Abstraídas qualquer consideração sobre a relevância e plausibilidade da argumentação e pretensão mandamental desenvolvidas, do alinhado apreende-se que inexiste risco da subsistência de perecimento do direito invocado ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido. A situação do impetrante, de fato, se reveste de extrema gravidade, mas, conforme por ele pontuado, já perdura há muito e a mora da administração de saúde também se qualificara há pelo 30 (trinta) dias, não subsistindo risco de ser sua condição clínica ser agravada ou de ser afetado o resultado útil da prestação se a liminar não fora examinada mediante afastamento da atuação do juiz natural da causa. Ora, se a omissão içada como ato ilegal já perfaz um mês, por certo que a obtenção da prestação volvida a ser contornada pode aguardar a atuação do juiz natural da causa na data de amanhã. Essa apreensão, frise-se, deriva da própria argumentação desenvolvida pelo impetrante, pois, a despeito da gravidade do seu estado de saúde e da necessidade de submeter-se de imediato ao tratamento oncológico almejado, a situação perdura já tem um razoável tempo, induzindo que a espera de mais um dia não será apta a agravar sua condição clínica ou ensejar-lhe risco de evento imprevisível. Inviável, pois, a atuação do juiz plantonista, em compasso com o princípio do juiz natural, que somente pode ser afastado em situações episódicas e normativamente previstas. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. E, conforme pontuado, não se vislumbra risco de a situação do impetrante se agravar até o horário de funcionamento do serviço judicial ordinário, pois, frise-se novamente, conquanto inexoravelmente grave o seu quadro de saúde, já se encontra esperando o tratamento há mais de 30 (trinta) dias. Ademais, o tratamento que lhe fora prescrito é adjuvante àquele que lhe está sendo fomentado, o que corrobora o aduzido. Destarte, fica patente que a hipótese narrada não implica situação apta a afetar o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante se não examinada a postulação no ambiente excepcional do plantão judicial. Do alinhavado, a apreciação da tutela pretendida deverá ser realizada pelo relator a quem fora a ação regularmente distribuída, o eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, em homenagem ao princípio do juiz natural consagrado na Carta Magna. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, não se vislumbrando aquelas situações excepcionais, a pretensão necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente relator da ação de segurança ora impetrada. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste mandamus por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, proceda-se, pois, a regular conclusão dos autos ao eminente relator da ação, conforme anotado no assentamento de distribuição. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] Petição Inicial – ID 72278289 (fls. 2/7).